Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735253-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: EDIVANIO AGUIAR LIMA CAR WASH D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 77697236, restou frustrada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator